Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-42.2024.8.11.0093
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000041-42.2024.8.11.0093
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[NILSO JOSE VIGOLO - CPF: 383.619.811-87 (AGRAVADO), SABRINA ORTEGA DA SILVA - CPF: 013.289.541-29 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 E DAS TESES VINCULANTES DO IRDR TEMA 09 DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença que julgou procedente Ação Anulatória ajuizada por Nilso José Vigolo, reconhecendo a prescrição intercorrente no processo administrativo n. 261999/2016 e desconstituindo os atos dele decorrentes, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n. 261999/2016, à luz do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e das teses fixadas no IRDR Tema 09 do TJMT; e (ii) avaliar se os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos com base na regra da equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais ocorre com a paralisação do feito por mais de três anos sem prática de atos processuais efetivos de instrução ou impulso, conforme o art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e as teses fixadas no IRDR Tema 09 do TJMT.

4.

A certidão de reincidência emitida após o transcurso do prazo prescricional não configura ato interruptivo, pois é meramente declaratória e não promove instrução ou impulso processual.

5.

Atos burocráticos, como termo de vista e ofícios internos, não interrompem o prazo prescricional por não se enquadrarem como atos processuais relevantes à apuração do fato.

6.

A decisão administrativa final proferida em 2020 não tem efeito sobre a prescrição já consumada, a qual se operou em 28/06/2019, sendo ineficaz qualquer ato posterior.

7.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa respeita os limites legais do art. 85, §3º, II, do CPC/2015, e está em conformidade com a jurisprudência do STJ (Tema 1076), não sendo aplicável, no caso, o critério da equidade previsto no §8º do mesmo artigo.

8.

A discussão sobre a constitucionalidade da sistemática escalonada de honorários advocatícios (Tema 1.255/STF) ainda não impede a aplicação das regras vigentes nas instâncias ordinárias, diante da ausência de decisão com efeito suspensivo generalizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais opera-se com a paralisação do feito por mais de três anos, sendo interrompida apenas por atos que promovam efetiva instrução ou impulso processual.

2.

A certidão de reincidência não constitui ato interruptivo da prescrição intercorrente por não possuir natureza apuratória ou instrutória.

3.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais legais previstos no art. 85, §3º, do CPC/2015, sendo incabível a aplicação da equidade quando o valor da causa não for irrisório ou inestimável.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, II e parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR Tema n. 09, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/07/2024; TJMT, N.U 1047450-15.2020.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09/10/2024; TJMT, N.U 1029711-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 31/08/2025; TJMT, N.U 1036927-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, nos autos do Recurso de Apelação Cível, apresentado pelo Agravante, pela qual neguei provimento ao Apelo para manter a sentença que, nos autos da Ação Anulatória, ajuizada por Nilso José Vigolo, julgou procedente os pedidos, para desconstituir o processo administrativo n. 26199/2016, e os atos dele decorrente, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A decisão agravada reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, eis que desde a autuação do agravado (28/06/2016) mediante aviso de recebimento, até a emissão da certidão de antecedentes (01/07/2019), decorreu prazo superior a 3 (três) anos, de modo que operou-se a prescrição, nos termos do IRDR n. 09 do TJMT.

O Recorrente, em suas razões reiterando os fundamentos apresentados nas razões de apelação, sustenta que não houve paralisação do processo administrativo por mais de três anos, uma vez que diversos atos administrativos foram praticados durante a tramitação do feito.

Argumenta que a juntada do aviso de recebimento aos autos e a emissão da certidão de reincidência constituiriam atos aptos a interromper o prazo prescricional intercorrente, afastando a configuração da prescrição.

Quanto aos honorários advocatícios, o agravante reitera que a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que totaliza quantia superior a R$90.000,00 (noventa mil reais), revelaria desproporcionalidade em relação à complexidade da demanda.

Alega que o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no Tema 1.255, que trata da possibilidade de arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes, devendo tal entendimento ser aplicado ao caso concreto.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, a parte Agravante busca a reconsideração da decisão objurgada, que desproveu o Recurso de Apelação, para manter a sentença que reconheceu a configuração da prescrição intercorrente e determinou a desconstituição do processo administrativo e dos atos dele correlatos.

Os fatos que deram origem ao litígio iniciaram-se em 06/04/2016, data em que foi lavrado o Auto de Infração número 0008G e o correlato Termo de Embargo em desfavor do ora agravado.
(id. 303742469, fl. 01)

Em 28 de junho de 2016, foi efetivada a ciência do autuado mediante aviso de recebimento. (id. 303742469. Fl. 8)

Após este marco inicial, o Procedimento Administrativo apresentou movimentações esparsas, incluindo ofício de encaminhamento interno em 08 de agosto de 2016 e termo de vista em 26 de julho de 2018.

O lapso temporal mais significativo ocorreu entre 28 de junho de 2016, data da ciência do autuado, e 01 de julho de 2019, quando foi emitida certidão de ausência de reincidência. (id. 303742469, fl. 13)

Confere-se, portanto, que durante esse período de mais de três anos, não houve qualquer ato processual relevante praticado pela Administração Pública que importasse efetivo impulso processual ou instrução do feito e, somente em 20 de abril de 2020, foi proferida decisão administrativa final, após quatro anos do início do procedimento. (id. 303742469, fls. 60/64).

Diante desse contexto, o autor ajuizou a presente Ação Anulatória, tendo sido deferida liminar em sede de Agravo de Instrumento de número 1012668-37.2022.8.11.0000, para suspender os efeitos do processo administrativo.

A decisão liminar foi mantida em julgamento de Agravo Interno interposto pelo Estado. Ao final da instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a configuração da prescrição intercorrente e determinando a desconstituição do processo administrativo e dos atos dele correlatos do início do procedimento. (id. 303742469, fls. 60/64).

Diante desses faros, o Apelado propôs a Ação Anulatória, que, ao ser analisada pelo Juízo singular, julgou os pedidos procedentes, nos seguintes termos:

“Dessa forma, tendo transcorrido mais de 3 anos entre a cientificação do autuado (28/06/2016), ora autor, e o próximo ato processual relevante pela Administração Pública (01/07/2019),
resta caracterizada a prescrição intercorrente administrativa do processo administrativo n.º 261999/2016, nos termos do art. 19, §2º do Decreto Estadual n. 1.986/2013
.

Afinal, a certidão de antecedentes, emitida em 01/07/2019, embora constitua um ato administrativo, não pode ser considerada como ato de efetiva instrução ou impulso processual que importe a apuração do fato, conforme o disposto no art. 20, II do Decreto 1.986/2013. Isso porque, se limita a certificar informações já existentes nos sistemas da Administração Pública.

III – Da conclusão:

Diante do exposto, pelos fundamentos ora delineados,
JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão inicial
para desconstituir o processo administrativo n.º 261999/2016 e os atos dele correlatos, dos quais se destacam o auto de infração n.º 0008G e o termo de embargo n.º 0008G.

Outrossim, fica o réu sucumbente isento do pagamento das custas processuais. Porém, condena-se o requerido no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.” (id. 303743857).

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação Cível sustentando, em síntese, a inocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que diversos atos processuais foram praticados no curso do procedimento administrativo, incluindo a emissão de certidão de reincidência e outras manifestações administrativas.

Alegou que tais atos seriam suficientes para interromper o prazo prescricional intercorrente e que o trâmite do feito não teria sido paralisado. Subsidiariamente, requereu a redução dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento de desproporcionalidade, invocando a aplicação do critério da equidade conforme o entendimento que seria firmado no Tema 1.255 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O Recurso de Apelação foi julgado monocraticamente por este Relator, que negou provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A decisão monocrática fundamentou-se na aplicação das teses vinculantes estabelecidas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Tema 09 deste Tribunal de Justiça, que disciplina a prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais, bem como na constatação de que o lapso temporal entre a notificação do autuado e a emissão da certidão de reincidência ultrapassou o prazo trienal estabelecido no artigo 19, parágrafo segundo, do Decreto Estadual número 1.986/2013.

Dessa decisão se insurge o Recorrente, reiterando os fundamentos apresentados nas razões de apelação.

Pois bem.

A controvérsia trazida ao conhecimento desta Câmara Julgadora cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental de número 261999/2016, especialmente quanto à natureza jurídica dos atos processuais praticados durante sua tramitação e sua aptidão para interromper o prazo prescricional.

Subsidiariamente, discute-se a adequação dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa.

A questão atinente à prescrição intercorrente em procedimentos administrativos ambientais foi objeto de análise pormenorizada por esta Corte Estadual no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Tema 09, processo número 1012668-37.2022.8.11.0000, cuja relatoria coube ao eminente Desembargador Luiz Octávio de Oliveira Saboia Ribeiro,
que estabeleceu teses vinculantes sobre os requisitos para caracterização e interrupção da prescrição intercorrente em procedimentos administrativos ambientais.

O procedimento administrativo em análise iniciou-se durante a vigência do Decreto Estadual n. 1.986/2013, cujo artigo 19, parágrafo 2º, estabelece que "incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada".

estabelece que "incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada".

O dispositivo legal é claro ao estabelecer o prazo de três anos como marco temporal para caracterização da prescrição intercorrente, exigindo a paralisação do procedimento sem a prática de atos processuais relevantes.

A Seção de Direito Público deste Tribunal, no julgamento do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), fixou teses de observância obrigatória sobre a matéria, estabelecendo que "a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13".

Veja-se que a interpretação vinculante restringe os atos interruptivos àqueles que efetivamente contribuam para a instrução ou impulsionamento processual, afastando a possibilidade de que meros atos de movimentação burocrática tenham tal efeito.

Como se sabe, o sistema de precedentes obrigatórios, estabelecido pelos artigos 926 a 928, do Código de Processo Civil, confere eficácia vinculante às decisões proferidas em incidentes de resolução de demandas repetitivas.

Assim, a aplicação das teses fixadas no IRDR Tema 09 é imperativa, não cabendo aos órgãos jurisdicionais adotar interpretação diversa daquela estabelecida pelo órgão competente, de modo que a segurança jurídica e a uniformização da jurisprudência exigem a observância rigorosa dos precedentes vinculantes, especialmente em matéria que envolve a aplicação de legislação específica de direito administrativo ambiental.

Nesse viés, a análise da cronologia processual revela a inequívoca configuração da prescrição intercorrente no processo administrativo n. 261999/2016.

Explico:

Compulsando o caderno processual verifica-se que
entre a ciência do autuado, ocorrida em 28 de junho de 2016, e a emissão da certidão de ausência de reincidência, datada de 01 de julho de 2019, transcorreu período superior a três anos, sem qualquer ato processual relevante praticado pela Administração Pública
.

Ora, o lapso temporal de mais de três anos, por si só, caracteriza a paralisação do procedimento nos termos do artigo 19, parágrafo 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Ademais, frisa-se que os atos intermediários, praticados durante o período em análise, quais sejam, o ofício de encaminhamento interno de 08 de agosto de 2016 e o termo de vista de 26 de julho de 2018, não possuem natureza instrutória ou de impulso processual efetivo, porquanto tratam-se de meros despachos de movimentação interna, desprovidos de conteúdo decisório ou apuratório, que não se enquadram no conceito de "atos processuais efetivos" estabelecido pelas teses do IRDR Tema 09.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal é pacífica no sentido de que despachos de mero expediente não interrompem o prazo prescricional intercorrente. Como cito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DECRETO ESTADUAL N. 1986/2013. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reconhecer a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental e declarar a nulidade do auto de infração lavrado em razão de desmate de área de reserva legal sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental à luz do Decreto Estadual n. 1986/2013 e das teses fixadas no IRDR - Tema n. 09; e (ii) se os honorários advocatícios fixados deveriam ser reduzidos com base na apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme estabelecido no IRDR - Tema n. 09 deste Tribunal, ocorre a prescrição intercorrente quando o procedimento de apuração do auto de infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

4. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerados aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução, não se incluindo despachos de mero expediente ou de impulso ordinário.

5. No processo administrativo em questão, entre a cientificação do autuado (26/01/2011) e a decisão administrativa (12/04/2016) transcorreram mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, configurando a prescrição intercorrente.

6. O artigo 85, § 8º do CPC/2015 prevê a fixação de honorários por equidade apenas quando o valor da causa for muito baixo, hipótese não configurada no presente caso, sendo inviável afastar os parâmetros objetivos estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

1. O Decreto Estadual n. 1986/2013 regula a prescrição intercorrente e quinquenal em processos administrativos ambientais, sendo necessária para sua configuração a ausência de atos processuais interruptivos por mais de três anos.

2. São considerados atos interruptivos da prescrição apenas aqueles que promovem instrução ou impulso processual efetivo, não se incluindo despachos de mero expediente.

3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, sendo a apreciação equitativa medida excepcional aplicável apenas nas hipóteses expressamente previstas no § 8º do mesmo dispositivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Decreto Estadual n. 1986/2013, arts. 19 e 20; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema n. 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024, publicado em 26/7/2024; TJMT, N.U 1047450-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024.

(N.U 1029711-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025, Publicado no DJE 31/08/2025)

Nessa perspectiva, a decisão administrativa final, proferida em 20 de abril de 2020, ocorreu após o transcurso do prazo prescricional, não podendo ser considerada para fins de interrupção da prescrição já consumada.

Nessa linha de intelecção, é cediço que a prescrição intercorrente opera automaticamente com o decurso do prazo estabelecido em lei, independentemente de atos posteriores que possam ser praticados pela Administração Pública.

Desse modo, a eficácia temporal da prescrição intercorrente é
ex tunc
, retroagindo ao momento da consumação do prazo, tornando ineficazes os atos subsequentes para fins de saneamento do vício prescricional.

Sobreleva consignar, ainda, que
a certidão de ausência de reincidência emitida em 01 de julho de 2019 não possui caráter instrutório ou de impulso processual efetivo, limitando-se a certificar informações preexistentes nos sistemas administrativos.

Este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que a mera juntada de certidão de ausência de reincidência não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, porquanto a natureza declaratória da certidão, que se restringe a atestar a inexistência de infrações anteriores registradas em nome do autuado, não se enquadra no conceito de ato inequívoco da administração que importe apuração do fato. Senão vejamos:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO.
CERTIDÃO DE AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. ATO MERAMENTE PREPARATÓRIO. INSUFICIÊNCIA PARA INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado em Execução Fiscal de multa ambiental, na qual alegava nulidade da notificação administrativa e ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) analisar se a mera juntada de certidão de ausência de reincidência tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais ocorre quando há paralisação do feito por mais de três anos sem qualquer ato de impulso processual efetivo, conforme estabelece o art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

4.
A certidão de ausência de reincidência, juntada aos autos em 14.08.2019, constitui mera providência preparatória, destituída de conteúdo instrutório relacionado à efetiva apuração do ilícito ambiental, sendo insuficiente para caracterizar-se como ato inequívoco de instrução processual.

5. O processo administrativo permaneceu inerte desde a cientificação do autuado em 23.09.2016 até a decisão administrativa de homologação, proferida apenas em 05.11.2020, ultrapassando o prazo trienal estabelecido para a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno provido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente administrativa incide em procedimentos de apuração de infração ambiental paralisados por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos. 2. A certidão de ausência de reincidência, embora útil à dosimetria da sanção, não configura ato inequívoco de instrução ou impulso processual capaz de interromper o prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados:Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT, N.U 1000923-56.2021.8.11.0045, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22/01/2025; TJMT, N.U 1001703-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 16/04/2025.

(N.U 1036927-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025) (grifei)

Ademais, ainda que se admitisse, hipoteticamente, o caráter interruptivo da certidão de reincidência, referido ato foi praticado em momento posterior à consumação da prescrição intercorrente, que se operou em 28 de junho de 2019, exatamente três anos após a ciência do autuado.

Confira-se que a certidão foi emitida em 01 de julho de 2019, ou seja, três dias após o esgotamento do prazo prescricional estabelecido na legislação específica.

Assim sendo, a prescrição intercorrente, uma vez consumada, não pode ser sanada por atos posteriores da Administração Pública, aplicando-se o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima do administrado.

Depreende-se, portanto, que os argumentos apresentados pelo Recorrente não se sustentam diante da legislação específica e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A alegação de que qualquer movimentação processual seria suficiente para interromper a prescrição intercorrente contraria frontalmente as teses fixadas no IRDR Tema 09, que estabeleceram critérios restritivos para caracterização dos atos interruptivos.

A interpretação expansiva pretendida pelo Agravante comprometeria a efetividade do instituto da prescrição intercorrente, que tem por finalidade impedir a perpetuação indefinida de procedimentos administrativos.

Dessarte

a decisão monocrática recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável, com as teses vinculantes estabelecidas por esta Corte de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Tema 09 e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, de modo que os fundamentos nela expendidos revelam-se juridicamente consistentes e suficientes para a manutenção da sentença de primeiro grau, não merecendo qualquer reparo.

No tocante à questão atinente aos honorários advocatícios de sucumbência, igualmente não assiste razão ao agravante.

O Juízo de primeiro grau fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, montante que se encontra dentro dos parâmetros legais estabelecidos no artigo 85, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.

Referido dispositivo determina que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º, e percentuais escalonados de acordo com o valor da causa, nos termos do Tema 1076 do STJ.

Considerando que o valor da causa nos autos originários é de R$941.450, 00 (novecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais), tem-se que o montante enquadra-se na segunda faixa de valores estabelecida no artigo 85, parágrafo terceiro, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, aquela compreendida entre duzentos e dois mil salários-mínimos.

Para esta faixa, a legislação processual estabelece percentual mínimo de 8% (oito por cento) e máximo de 10% (dez por cento), devendo ser aplicado sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, nada obstante a pendência de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 1.255 da Repercussão Geral, em que se discute a constitucionalidade da sistemática escalonada de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no §3º do art. 85 do CPC/2015, é imperioso registrar que não houve, até o momento, determinação de sobrestamento dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias que versem sobre a matéria, tampouco qualquer decisão com efeito suspensivo generalizado que obste a aplicação da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, prevalece, por ora, o entendimento consagrado no âmbito do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1076), segundo o qual:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Por fim, registre-se que a alegação de desproporcionalidade dos honorários advocatícios não se sustenta diante da análise concreta do caso, o valor arbitrado, embora expressivo em números absolutos, revela-se proporcional e adequado, nos limites estabelecidos pela legislação e jurisprudência vigentes.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do apelo.

Nesse passo, no presente recurso, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025